Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-61.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-61.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.046.673/0001-08 (APELADO), REINALD BUENO SANTOS - CPF: 362.893.698-57 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDES FALCIONI - CPF: 809.887.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC - TEMA REPETITIVO N.º 1.046 – IMPOSSIILIDADE - DECISÃO REFORMADA – APLICAÇÃO DO §2º., DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO DA APELAÇÃO -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.046,
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Portanto, deve ser corrigido o acordão que se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id. 67381489), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

A hipótese contempla o julgamento do Recurso de Apelação, que, por unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso, com aplicação do §8º., do artigo 85 do CPC.

Contra o mencionado Acórdão foi interposto Recurso Especial pelo BANCO SAFRA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id. 67381489), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.º 1.046, do qual se firmou a seguinte tese: “
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Pois bem.

O Acórdão sob análise, por unanimidade de votos, deu parcialmente provimento a Apelação Cível para, com base do §8º., do artigo 85 do CPC, fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2º, DO ARTIGO 85, DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º, DO ARTIGO 85, DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Honorários fixados em valor muito aquém, entretanto, não é o caso de aplicação do artigo 2º, do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (quase um), devendo ser aplicado por analogia o §8º.

O manejo de embargos preventivos só se justifica nos casos em que houver ameaça concreta e iminente de constrição judicial de bens do patrimônio da parte embargante, o que não se verifica no caso de diligência negativa nos autos de cautelar de sequestro.

Após detalhada análise do feito e, considerando o teor da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.046, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

O caso é exatamente o retratado no tema repetitivo, no qual foi aplicado o §8º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista tratar-se de ação de elevadíssimo valor.

Como contido na decisão da Vice Presidente
“Com efeito, a questão submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame. Logo, é o caso de aplicação exclusiva do Tema 1.076, em sua primeira tese.”.

Posto isso,
exerço o Juízo de Retratação
para reconsiderar o Acórdão prolatado para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando-se a sentença para o fim de fixar honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da lide, em face da ausência de complexidade da demanda, que foi extinta sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022